Tribunal: TJDFT
Processo: 0746034-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746034-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MODAL S.A. AGRAVADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MODAL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0744057-87.2023.8.07.0001, opostos pelo agravante em desfavor de HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. Nos termos da r. decisão agravada (ID 251234974 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau recebeu os embargos, mas sem a atribuição de efeito suspensivo, porquanto verificou a ausência de garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. No agravo de instrumento interposto (ID 77535259), o agravante sustenta que MM. Juízo a quo não oportunizou ao recorrente prazo para complementação da garantia, que se encontrava perto de expirar, em razão do tempo decorrido entre sua apresentação nos autos, em outubro de 2023, e o retorno do processo do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião de apreciação de recurso especial contra sentença de extinção dos Embargos à Execução. Afirma que foi renovada a contratação do seguro e complementado seu valor e que, a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução poderá causar-lhe prejuízos, pois poderá sofrer constrição de seus bens nos autos da execução, o que esvaziaria o objeto da ação de origem. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, e conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Preparo não recolhido. No exercício do juízo de admissibilidade, considerando que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 77588255, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante limitou-se a promover o preparo na forma simples, conforme se extrai da certidão de ID 77614985. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir: Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ademais, da análise do processo de origem, verifico que o d. Magistrado de primeiro grau, após a juntada do novo seguro contratado pelo agravante, deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução o que, em tese, acarreta a perda do interesse recursal (ID 254089019 na origem). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 17:48:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.